Tribunal: TJDFT
Processo: 0724929-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724929-21.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JANINE MARIA DA SILVA E MENDONCA AGRAVADO: LUIZ FELIPE PEREIRA DA CUNHA REPRESENTANTE LEGAL: THIAGO ATAIDE SODRE DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria para excluir o processo da 34a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (14/09 a 21/09) e incluir em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/20, deste TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 9 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora